Tribunal: TCU
Processo: 014.448/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em processo de representação sobre possíveis irregularidades na condução do pregão eletrônico que teve por objeto registro de preços para contratação de expansão e modernização da solução de armazenamento de dados (storage).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam, nesta fase, de Pedido de Reexame em Representação interposto por Gustavo Adolfo Andrade de Sá contra os itens 9.3 e 9.6 do Acórdão 1264/2019-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Augusto Nardes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 278 e 286 do Regimento Interno do TCU, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2 alterar o valor da multa aplicada ao Sr. Gustavo Adolfo Andrade de Sá por meio do item 9.6 do Acórdão 1264/2019-TCU-Plenário para R$ 3.246,00 (três mil, duzentos e quarenta e seis reais); 9.3 comunicar o teor do presente Acórdão ao recorrente, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), à Procuradoria Federal Especializada junto ao DNIT (PFE-DNIT), e à Advocacia-Geral da União, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4 em atendimento às solicitações constantes dos TCs Processo 027.019/2018-7 e Processo 002.488/2018-3 , encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal (ref.: Procedimento Preparatório no 1.16.000.0002651/2017-75).